Tribunal: TJMT
Processo: 1004500-46.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004500-46.2022.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HENRIQUE GUIMARAES DE JESUS - CPF: 019.899.561-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORVALDO CONTERNO HENRIQUES - CPF: 202.760.790-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL.

IMPROCEDÊNCIA.

ANIMUS FURANDI

EVIDENCIADO
.
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL.
2.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO, SE ACOLHIDA A DESCLASSIFICASSÃO PARA LESÃO CORPORAL. PREJUDICADO. HIPÓTESE DE DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA.
3
.

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.
IMPERTINÊNCIA
. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 33, §2º “B” DO CP. VEDAÇÃO LEGAL.
4.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
APELO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.

Emergindo dos autos que o apelante não agiu com o intuito de simplesmente ofender a integridade física das vítimas, mas de subtrair os seus pertences, descabe a desclassificação do crime de roubo para o de lesão corporal.

2.
Afastada a hipótese de desclassificação da conduta do apelante para Lesão Corporal, afigura-se prejudicado o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do referido delito, o qual buscava-se a desclassificação.

3.
Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena superior a 4 anos não excedente a 8, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso, e como no caso dos autos, o fechado, pois a reincidência obsta a aplicação de regime mais brando (art. 33, §2º, “b”, do CP). Precedentes STJ (HC 593.151/AC).

4.
Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Henrique Guimarães de Jesus

foi
condenado pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT,
à
pena de
4 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
11 dias-multa
, pela prática do crime de
Roubo simples
(art. 157,
caput
, do CP) (ID
121184082
).

Em suas razões recursais, a Defesa postulou:
1.
a
desclassificação
do delito de Roubo para Lesão Corporal, e,
2.
na
hipótese
de desclassificação da conduta, requer o reconhecimento da atenuante da
confissão

espontânea
. Visou ainda,
3.

abrandamento do regime prisional,
e por fim, a
isenção das custas processuais
, diante da hipossuficiência financeira do apelante (ID 121184085).

O MP apresentou suas
contrarrazões
e pugnou o
desprovimento
ao apelo (Id. 121184091).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, cujo sumário segue transcrito (ID 124915184):

“
Sumário:
Acusado condenado nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal – Inconformismo defensivo – Pugna pela desclassificação da conduta do apelante para o crime de lesão corporal. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixação do regime semiaberto e isenção do pagamento das custas processuais – Pleitos improcedentes – Desclassificação – Inviabilidade – Subtração de bens demonstrada – Confissão – Impossibilidade de reconhecimento – Réu que não admitiu autoria do crime – Manutenção do regime fechado – Acusado reincidente – Isenção das custas processuais é matéria afeta ao juízo das execuções –
Pelo desprovimento
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 10.11.2012,
Henrique Guimarães

de Jesus
abordou a vítima
Orvaldo Contemo Henrique
, quando este caminhava em via pública, próximo ao Centro Cultural, no Centro, em Água Boa/MT., e, mediante grave ameaça exercida com força física, subtraiu o valor de R$ 60,00 reais da vítima.

Diante desse contexto,
Henrique
foi denunciado pela prática do crime insculpido no
art. 157, caput, do CP.

Após regular trâmite processual, o
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT,
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou

Henrique

pela prática do crime de Roubo simples,
à
pena de
4 anos e 8 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
11 dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa postulou: a desclassificação do delito de Roubo para Lesão Corporal, e,

na hipótese de desclassificação da conduta, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Visou ainda, o abrandamento do regime prisional, e por fim, a isenção das custas processuais, diante da hipossuficiência financeira do apelante.

1.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL

A douta Defesa visa a
desclassificação do delito de Roubo Simples para Lesão Corporal
, uma vez que o apelante confessou, apenas, que desferiu golpes contra a vítima no dia dos fatos, contudo, não subtraiu a carteira da vítima, muito menos, a importância de R$ 60,00.

No entanto, razão
não lhe assiste
. Vejamos.

A
materialidade delitiva
e a
autoria
restam comprovadas nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (ID 121184080 - Fls. 11); Laudo Pericial (ID

121184080 – fls. 19/21); Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 121184080 – fl. 32); Relatório Policial (ID 121184080 – Fls. 40 e 58/59), bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos nas fases judiciais e extrajudiciais, que demonstra ter o apelante

praticado o crime conforme descrito na denúncia.

A vítima
Orvaldo Conterno Henriques, na fase policial,
declarou que estava transitando em via pública, próximo ao Centro Cultural em Àgua Boa/MT, oportunidade em que estacionou a sua motocicleta no estabelecimento da testemunha
Olidio
(“
Bar do Saleiro
”), quando ao sair do referido estabelecimento, foi atacado pelas costas por um homem que lhe deu uma “gravata” no pescoço, segurando a vítima e empurrando o joelho nas suas costas, causando-lhe ferimentos na boca, o que levou a sangramento.

Aduziu que o indivíduo bateu a mão no bolso da sua camisa, momento em que pegou sua carteira, a qual continha R$ 60,00 reais em espécie e seus documentos pessoais, e que, após a subtração, o assaltante desferiu um golpe em seu rosto, que causou uma lesão e com impacto do golpe acabou ficando desacordado, sendo que após “voltar a si” pediu ajuda no Centro Cultural. Expôs, por fim, que apenas os seus documentos foram recuperados e que não reconheceu o indivíduo (ID 121184080 – fl. 13
).

Olidio Rocha,
testemunha, afirmou na fase inquisitiva (proprietário do “Antigo Bar Saleiro”) que, a vítima na noite dos fatos, chegou ao estabelecimento pilotando uma motocicleta e por estar sob efeito der álcool, decidiu guardar sua motocicleta no referido bar e retornou a pé para a sua residência. Nesse momento, quando
Orvaldo se
dirigia até a sua casa,
Olidio
avistou
Henrique
seguindo a vítima
,
oportunidade que desconfiou se tratar de um assalto, e, por isso, pediu a
Luis
(filho de
Olidio
) ir atrás de
Orvaldo
e “ver o que iria acontecer”, contudo, nada de anormal foi visto por
Luis
(ID 121184080 – fl. 22/23).

Luiz Henrique Machado Rocha,
testemunha, esclareceu que
seu pai (
Olidio
) lhe pediu para seguir
Osvaldo
, “pelo fato de desconfiar que a pessoa de Henrique estava seguindo ele para assaltar, fato que o declarante seguiu ambos até próximo a igreja católica e pelo fato de ver cada um do lado da rua, acreditou que nada iria acontecer e resolveu não mais segui-los”

(ID 121184080 – fl. 28).

Somadas às declarações prestadas pelas testemunhas, constato, ainda, que as testemunhas
Olidio
e
Luiz Henrique
realizaram o reconhecimento do apelante como sendo a pessoa que seguiu a vítima, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa, na fase policial.
Luiz Henrique,
na fase judicial, confirmou o reconhecimento pessoal do apelante (ID 121184080 – fls. 26 e 32 e
121184076
).

Em Juízo, a vítima
Orvaldo Conterno Henriques, bem como as testemunhas Olidio Rocha e Luiz Henrique Machado Rocha ratificaram na íntegra as declarações prestadas em sede policial. Além disso, Olídio ressaltou que o apelante tinha visto que a vítima continha dinheiro em sua cartera (ID
121184082/
121184076
).

O Investigador de Polícia Civil, Luciano Dias Baptista, em juízo, declarou que a vítima após sair do local dos fatos, foi seguida pelo apelante que no trajeto, deu-lhe um golpe no pescoço da vítima e “tomou o dinheiro” que estava na carteira da vítima. Além disso, afirmou que o apelante
confessou ter agredido a vítima
, mas negou a subtração imputada, ressaltando que a carteira da vítima foi localizada somente com os documentos pessoais (ID
121184082
).

Na etapa policial,
Henrique Guimarães de Jesus,
apelante, admitiu ter agredido a vítima, após ter sido provocada por ela, mas negou ter subtraído sua carteira ou qualquer pertence (ID 121184080 – fls. 42/44).
Em juízo,
Henrique
confirmou a versão apresentada na fase inquisitiva (ID
121184082
).

Suas alegações, contudo,
não
convencem.

Isso porque, tanto na fase investigatória quanto em Juízo, a vítima foi categórica ao narrar como ocorreu toda ação delitiva no sentido de que, após ter sido agredida por um indivíduo, ele teria subtraído sua carteira e, em sintonia parcial com suas declarações, cite-se a própria versão apresentada pelo apelante, na qual admitiu ter agredido a vítima, apenas negando a subtração da referida carteira.

E mais, as testemunhas Olidio Rocha e Luiz Henrique Machado Rocha afirmaram harmonicamente, em ambas as fases da persecução penal, terem presenciado o apelante “seguindo” a vítima, ocasião em que Olidio pediu para Luiz (seu filho) acompanhar a vítima diante do receio do apelante (
Henrique
) subtrair ela.

Diante desse quadro que se amolda, não há que se falar em desclassificação da conduta para Lesão Corporal,
porquanto a vítima foi muito clara ao narrar que após as agressões,
Henrique
subtraiu sua carteira.

Com tais motivos, não há qualquer razão jurídica para se acolher a desclassificação do
crime patrimonial
, pelo delito de
Lesão Corporal
porque, sem delongas, inconteste o
animus furandi
do apelante no delito de Roubo aqui narrado.

Sobre o tema, colaciono excerto de julgado desta Terceira Câmara Criminal:

“Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, em especial pelo reconhecimento pessoal dos réus como os autores do delito efetuado por uma das vítimas. É pacífico na jurisprudência brasileira que a palavra da vítima possui especial valor probante, mormente quando corroborada por outras provas carreadas aos autos.” (TJMT, Ap nº 177526/2016). Afigura-se impertinente a absolvição do apelante, tampouco “a desclassificação do delito de roubo majorado para lesão corporal, tendo em vista que agiu com vontade consciente de praticar a conduta prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (...)”. (N.U 0001286-82.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019).

Mantenho, pois, a condenação de
Henrique
pela prática do crime de Roubo Simples.

Por efeito, afastada a hipótese de desclassificação da conduta do apelante para lesão corporal, afigura-se prejudicado o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do referido delito, o qual buscava-se a desclassificação.

2.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Prosseguindo, a Defesa, subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em caso de desclassificação.

No entanto, afastada a hipótese de desclassificação da conduta do apelante para Lesão Corporal, afigura-se prejudicado o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do referido delito, o qual buscava-se a desclassificação.

3.
ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA

O Magistrado constatou na sentença, na segunda fase da pena que,
Henrique

é reincidente nos Autos nº. 0003118-84.2010.8.11.0055, que tramitou na Comarca de Tangará da Serra/MT, com trânsito em julgado no dia 10.9.2012, (ressaltando na hipótese, que o delito ocorreu em 10.11.2012), e, em vista disso, fixou o regime mais gravoso (fechado) para o cumprimento da reprimenda (Folha de Antecedentes Criminais - ID 121184080 – fls. 131/135).

No que se refere ao regime, o art. 33, § 2º, “b” do CP determina que: “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto”.

Oras, apesar de ter sido fixada pena inferior a 8 anos de

reclusão, é certo que o apelante é reincidente o que, de uma simples leitura do dispositivo acima, não é difícil de se concluir pela impossibilidade do regime prisional semiaberto.

Confirmando o entendimento, colaciono jurisprudência do STJ:

“(...) V - Mantida a pena no patamar estabelecido pelas instâncias ordinárias, ou seja, 5 anos de reclusão, e sendo o paciente portador de reincidência, não há se falar em fixação de regime prisional menos gravoso, pois o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea "b", Código Penal (...)”. (STJ. AgRg no HC 593.151/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 14/09/2020).

Correta, portanto, a fixação do regime fechado, não havendo como dar guarida às alegações do apelante.

4.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Prosseguindo, consigno que não há como prover o pedido de isenção de custas processuais, uma vez, que a condenação do réu ao pagamento deste tipo de emolumentos decorre de imposição legal trazida pelo art. 804, do CPP, não podendo, o magistrado sentenciante, deixar de observar tal regra.

O que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 (cinco) anos. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;(...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Todavia, como o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas processuais é na
fase de execução
, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação,
a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais
, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo
.

“(...). 1.

Esta

Corte

sufragou

o

entendimento

de que
o
beneficiário da justiça

gratuita

não

faz

jus

a

isenção do pagamento das custas processuais,

mas

tão

somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não

havendo

condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2.

O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de

suspensão

da

exigibilidade

do

pagamento,

é
na fase de execução
,

visto

que

é

possível

que ocorra alteração na situação financeira

do

apenado

entre

a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgInt no REsp 1637275/RJ. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data de Julgamento: 06/12/2016. Data de Publicação/Fonte: DJe 16/12/2016).

“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução (...)”. (N.U 0003711-15.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022).

Com essas considerações, notório que o presente pedido não comporta provimento, devendo eventual pleito de suspensão das custas ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

Isto posto, em
sintonia
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022